Tribunal: TJBA
Processo: 0005415-20.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005415-20.2011.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A e outros Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: WESLEI VIEIRA DA MATA Advogado(s):REBECA AMALIA DE SOUZA ALCANTARA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE. DISCUSSÃO SOBRE GRAU DA INCAPACIDADE. INVALIDEZ TOTAL CONFIGURADA. FIXAÇÃO NO TETO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por BRADESCO SEGUROS S/A e SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido para condenar as rés ao pagamento da diferença de indenização do seguro DPVAT, em razão de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito, fixando o valor no teto legal, com abatimento da quantia paga administrativamente. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a invalidez suportada pelo autor deve ser classificada como parcial, com aplicação proporcional da tabela do DPVAT; (ii) estabelecer se, diante das circunstâncias do caso concreto, é devida a indenização no valor máximo previsto na Lei nº 6.194/74. III . Razões de decidir 3. O laudo pericial judicial conclui de forma categórica pela existência de invalidez total e permanente, com incapacidade definitiva para o exercício das atividades habituais do autor. 4. A análise da invalidez deve considerar não apenas o percentual anatômico da lesão, mas sua repercussão funcional na capacidade laborativa do segurado. 5. A limitação severa do membro inferior, associada ao encurtamento, instabilidade e agravamento por sobrecarga do membro contralateral, compromete globalmente o aparelho locomotor. 6. A condição profissional do autor como trabalhador rural exige plena integridade física, de modo que a perda funcional verificada inviabiliza o exercício de sua atividade habitual. 7. A aplicação automática da proporcionalidade prevista na tabela do DPVAT mostra-se inadequada quando inexistente capacidade residual útil para o trabalho. 8. A finalidade social do seguro DPVAT impõe interpretação que privilegie a efetiva extensão do dano, sendo devida a indenização integral quando caracterizada invalidez total funcional. 9. A sentença observa corretamente a Lei nº 6.194/74 ao fixar a indenização no teto legal, com abatimento do valor já pago. IV. Dispositivo 10. Apelo conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0005415-20.2011.8.05.0274, que tem como parte Apelante, BRADESCO SEGUROS S/A e outros e, parte Apelada, WESLEI VIEIRA DA MATA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.